Tribunal: TJMT
Processo: 0002523-97.2006.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002523-97.2006.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE NOEL SIQUEIRA DE ASSIS (APELADO), ERCY VILELA CRUZ (VÍTIMA), NEWTON TAKEMASHA OYAKAWA (VÍTIMA), FABIANA PAULA VILELA MOREIRA (VÍTIMA), LINDINALVA FRANCISCA VILELA DUTRA (VÍTIMA), TULIO CARLOS VILELA MOREIRA - CPF: 902.400.491-87 (VÍTIMA), ELIZIANE FURMAO (VÍTIMA), JOSE NOEL SIQUEIRA DE ASSIS - CPF: 713.691.261-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – PRETENSÃO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA PRESENÇA DE VÍTIMA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS NA CENA DO CRIME – SUBMISSÃO À VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COM ARMA DE FOGO – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO – PENA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SANÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, quando há fundamentação e provas suficientes da ocorrência do crime na presença de criança que foi submetida à violência e grave ameaça no crime de roubo, tendo inclusive uma arma apontada para sua cabeça.

Para a aplicação da quantidade da pena de multa o julgador deve observar o sistema trifásico de dosimetria, utilizando-se dos mesmos critérios usados na fixação da pena privativa de liberdade, de forma proporcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 2523-97.2006.8.11.0064 (código 305471),
originária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente e condenou
José Noel Siqueira de Assis,
foi condenado por infringência ao disposto no art. 157, §2º (antiga redação), I e II, c/c art. 70, por cinco vezes, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprido em regime fechado. (Id 68003488 a 68003491)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 68003957 e 68003958).

Em suas razões, o apelante busca o afastamento da agravante descrito no art. 61, II, ‘h’, do Código Penal (vítima idosa ou criança). Entende que não há provas nos autos que demonstre que o apelante tinha ciência que no local haveria alguma criança.

Ademais, alega que não é possível saber se de fato teria crianças no dia dos fatos.

Requer também, por ausência de fundamentação idônea, a readequação da pena-multa ao mínimo legal, ou ao menos reduzida ao patamar estabelecido pelos Tribunais Superiores.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo incólume a decisão ora vergastada. (Id 68003959)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue. (Id 72644547)

“
Sumário:
Apelação criminal – Irresignação defensiva –
1.
Requer afastamento da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal – Não subsunção – Desconhecimento do agente sobre a presença das crianças no local – Improcedência – Crime praticado “contra” crianças – Crianças submetidas a grave ameaça e violência – Agravante de natureza objetiva – Desnecessária ciência do agente sobre a presença de crianças no recinto –
2.
Revisão de pena pecuniária – Improcedência – Pena pecuniária fixada de acordo com a pena privativa de liberdade e a capacidade financeira do réu –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o que cumpre a relatar.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n. 4270-05.2019.8.11.0007.

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria delitiva não foram questionadas pelo apelante.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 61, II, ‘H’ DO CP

Sustenta a defesa que a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal não restou devidamente caracterizada, sendo que, embora o magistrado de origem a tenha aplicado sob o fundamento de que o delito teria tido como vítima, também uma criança, tal aplicação não se verifica, pois o apelante não tinha ciência que no local haveria criança.

Contudo, sem razão a defesa.

Com relação aos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas, os mesmos foram bem explanados pelo MM Juiz
a quo
, razão pela qual, peço vênia, para transcrevê-las, evitando a tautologia:

A testemunha
Newton Takemasha Oyakawa
na fase judicial, declarou em síntese que, na data dos fatos, já no período da tarde, estava em sua residência, quando o chamaram no portão e assim que foi atender, o acusado sacou um revólver, apontou para a barriga do declarante e anunciou o assalto, sendo que estava o acusado e outro indivíduo, ocasião em que o levaram para o interior da residência e amarraram todos que estavam no local, sendo que todos tiveram objetos subtraídos.
Disse ainda que, os assaltantes não eram muito violentos, mas tinham crianças no local, de apenas 05 (cinco) anos,
que presenciaram todo o ocorrido, contudo, permaneceram calmas. Informou também que, foram mantidos “presos” não por muito tempo, em torno de meia hora, uma hora, sendo que os deixaram no quarto amarrados, só não amarraram sua esposa, a qual estava operada, mas afirma que não amordaçaram ninguém, apenas amarraram as mãos. Reafirmou que eram dois indivíduos e, assim que o acusado foi preso, foi reconhecê-lo, ocasião em que o reconheceu com absoluta certeza, pois os dois assaltantes estavam de “cara limpa”, sendo que durante o reconhecimento, haviam várias pessoas ao lado do acusado. Acrescentou ainda que, recuperou alguns dos objetos subtraídos, dentre eles, o revólver calibre 38. Disse também que, somente o acusado estava armado e afirma que, era um revólver verdadeiro, não se tratando de um simulacro. Por fim, reconhece a pessoa de fl. 66, como sendo um dos autores do crime. (g.n)

Já a testemunha
Ercy Vilela Cruz
, em Juízo, declarou em síntese que, foram vítimas do roubo, o Newton, a declarante, a Fabiana, a Lindinalva, o Tulio e a Eliziane, sendo que levaram pertencentes de todos, ou seja, cada um perdeu algum objeto, pois da declarante levaram uma aliança, joias, pulseira e anel. Disse ainda que, eram dois indivíduos, os quais chegaram e falaram que eram da Polícia Federal, sendo que os abordaram na varanda, onde estavam tomando chimarrão, ocasião em que um deles sacou uma arma e ordenou que entrassem na residência.
Informou também que, Fabiana estava na sala e eles a mandaram ir para o quarto, mas ela resistiu, sendo que tinham crianças no local, mas ainda assim, eles levaram todos para o quarto e os amararam, exceto a declarante.
Asseverou ainda que, a ação criminosa durou uma hora e meia aproximadamente, pois eles os levaram para o quarto, amarraram e começaram a procurar as coisas pela casa, de onde levaram celular, aliança, corrente e ainda fizeram um limpa dentro da residência. Acrescentou também que, um indivíduo ficou no quarto, enquanto o acusado foi com a declarante até a oficina procurar a arma, sendo que eles provavelmente sabiam que tinha arma no local. Declarou ainda que, os indivíduos estavam de “cara limpa”, sendo que posteriormente fez o reconhecimento na delegacia, pela “salinha de vidro”, pois inclusive alguns pertences subtraídos, foram localizados com o réu. Por fim, ao visualizar a fotografia de fl. 66, reconhece o réu como sendo um dos autores do roubo, pois afirma que, de 0 a 10, daria nota 10 ao reconhecimento. (g.n)

Sobre o ponto, colhe-se da jurisprudência do STJ:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AUMENTO DE 1/4. VÁRIAS CONDENAÇÕES. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "h", DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. SÚMULA N. 443/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal, circunstância de natureza objetiva, independe da ciência do agente acerca da idade da vítima. (...)”.
(HC 405.214/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017).

Acerca do tema, tem-se, ainda, decisão desta eg. Corte,
verbis
:

“APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I, II E V, CP) – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA, QUANTO A UM DOS RÉUS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS SEGURAS E EM HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO AOS DEMAIS APELANTES – INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INVESTIGATIVA – 2.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE CRIME CONTRA CRIANÇA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA PRESENÇA DE VÍTIMA MENOR DE 12 ANOS NA CENA DO CRIME - SUBMISSÃO À VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA
– 3. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA – IMPROCEDÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E DE SUBMISSÃO DO ARTEFATO LETAL À PERÍCIA – PROVA DO USO DE ARMAS DE FOGO NA CONSUMAÇÃO DO CRIME – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.1. Quanto a um dos réus – Fernando -, não há que se cogitar de insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados nas palavras das vítimas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos. Quanto aos demais réus, imperiosa a absolvição se inexistentes provas robustas, cabais, da sua autoria delitiva, em observância ao princípio in dubio pro reo;2
. Inviável a exclusão da agravante do artigo 61, II, “h”, do CP, quando há fundamentação e provas suficientes da ocorrência do crime na presença de criança que foi submetida à violência e grave ameaça no crime de roubo
; 3. Se cabalmente comprovada, no crime de roubo, o uso de armas de fogo, através das declarações judiciais das vítimas, é desnecessária a apreensão e perícia dos artefatos bélicos para configurar a causa especial de aumento de pena”.
(Destaquei). (N.U 0030659-58.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019).

Assim, a presença da circunstância do artigo 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal no delito demonstra um grau maior de reprovação da conduta do apelante, tendo sido o crime cometido contra uma criança, portanto, irretocável a sentença neste aspecto.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA

Extrai-se dos autos, o douto magistrado
a quo
atendendo as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixou em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

Quanto a pretensão de fixação da pena de multa no mínimo legal previsto, verifico não ser possível uma vez que esta deve guardar proporção à pena privativa de liberdade estipulada que,
in casu
, se encontra em patamar acima do mínimo previsto pelo tipo penal.

O cálculo da quantidade da pena de multa deve respeitar o sistema trifásico de dosimetria, de maneira que o julgador deve se valer dos mesmos critérios usados na aplicação da pena privativa de liberdade, nos moldes do artigo 68 do Código Penal.

Importante salientar que a pena de multa é fixada em dois momentos distintos, denominado critério bifásico, no primeiro estipula-se a quantidade (número) de dias-multa, que deve ser sopesado de acordo com o sistema trifásico supracitado (circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, agravantes e/ou atenuantes e causas de aumento e/ou diminuição de pena); e, no segundo, o valor unitário de cada dia-multa, que tem como base a situação econômica do réu, consoante determina o artigo 60,
caput
, do CP.

Destaca-se que o artigo 49 do Código Penal estabelece os limites para a fixação da quantidade de dias-multa (mínimo de 10 dias-multa e máximo de 360 dias-multa), assim como há limites previstos em cada tipo penal acerca da pena privativa de liberdade.

No presente caso, verifica-se que o juiz singular fixou a reprimenda em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que se mostra razoável e proporcional, não merecendo reparos.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021